Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707194-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Administrador Judicial para que se manifeste sobre os termos do Agravo de Instrumento. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora